Tribunal: TJSP
Processo: 0021597-30.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Receptação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Apuração de eventual crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 180 e 311, ambos do Código Penal) – Inquérito Policial instaurado – Distribuição à 2a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí – Redistribuição do feito à 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas – Ausência de denúncia – Conflito de atribuições configurado –

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Apuração de eventual crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 180 e 311, ambos do Código Penal) – Inquérito Policial instaurado – Distribuição à 2a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí – Redistribuição do feito à 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas – Ausência de denúncia – Conflito de atribuições configurado – Exegese do art. 10, inciso X, da LONMP – Conflito não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0021597-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CAMPINAS, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do conflito,
determinando o encaminhamento dos autos ao Ilustre Procurador Geral de Justiça
do Estado de São Paulo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.308 – Câmara Especial
Conflito de Jurisdição no 0021597-30.2020.8.26.0000 Comarca de
Jundiaí
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Campinas
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jundiaí
Interessados: Justiça Pública; Wesley Acesio dos Santos
Conflito Negativo de Jurisdição
Apuração de
eventual crime de receptação e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (arts. 180 e 311,
ambos do Código Penal)
Inquérito Policial
instaurado
Distribuição à 2a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí Redistribuição do feito à 1a
Vara Criminal da Comarca de Campinas Ausência
de denúncia Conflito de atribuições configurado
Exegese do art. 10, inciso X, da LONMP Conflito
não conhecido, com determinação.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Campinas em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Jundiaí, nos autos do inquérito policial instaurado
para apurar a eventual prática de receptação e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, com incurso nos artigos 180,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput,
e
311,
caput,
ambos
do
Código
Penal
(proc.
1502894-20.2020.8.26.0309).
II. O Suscitante fundamenta, em síntese, que os
indícios constantes dos autos, até o momento, são de que houve a
apreensão de veículo automotor com indícios de adulteração dos
sinais de identificação na posse do investigado. Contudo, não houve
comprovação pericial de que houvera efetivamente tal adulteração,
tampouco a identificação do veículo original, nem a notícia de que
se trata de produto de crime. Encampado pelo parecer ministerial,
assevera que o feito seja investigado no local em que apreendido o
veículo no Município de Jundiaí, a apurar se adulterado seu sinal
identificador e se produto de crime.
III. O suscitado foi designado para apreciar
eventuais medidas urgentes, devendo ainda, abrir vista ao Ministério
Público do Estado de São Paulo para manifestação sobre a
competência (fl. 06).
IV. A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
acolhimento
do
conflito,
declarando-se
competente o Juízo Suscitado (fls. 11/13).
É o relatório.
Trata-se de inquérito policial para a apuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor em desfavor de Wesley Acesio dos Santos (fl. 01 do feito
de origem).
A investigação iniciou-se na 2a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí, que determinou a redistribuição dos autos para
a Comarca de Campinas, sob o argumento de que o foro competente
para processar e julgar o feito é aquele em que se dera a
consumação do delito. Segundo o Ilustre Magistrado, a consumação
do crime de receptação se dá no local em que perpetrados os atos de
aquisição, recebimento ou ocultação do bem (fl. 24, idem).
Diante da redistribuição do feito à Comarca de
Campinas, o D. Promotor de Justiça Oficiante, em seu parecer,
aponta a precariedade em que se dera a redistribuição do feito, posto
que os indícios até então coligidos poderiam ter sido esclarecidos
mais adequadamente. Destaca também a ausência de manifestação
do D. Promotor de Justiça Oficiante daquela Comarca, titular da
ação penal, a afastar o declínio de atribuição, restando apenas o
conflito negativo de jurisdição (fls. 29/31 do feito de origem).
O MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Campinas, por seu turno, suscitou o presente conflito de jurisdição
(fls. 34/37 do feito de origem).
O presente incidente não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se conflito negativo de jurisdição “quando
duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes,
ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso” (art.
114, inciso I, do Código de Processo Penal). Contudo, em virtude da
ausência das hipóteses previstas, o presente conflito não deve ser
conhecido.
Na hipótese, a divergência recai sobre a
competência para processar e julgar fato que, segundo a autoridade
policial, amoldar-se-ia ao crime de receptação e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, previsto nos artigos 180, caput,
e 311, caput, ambos do Código Penal.
Como bem apontado pelo D. Promotor de Justiça
atuante na Comarca de Campinas, é de interesse do titular da ação
penal manifestar-se em todos os atos do processo-crime, inclusive
no tange a competência.
Diante do processamento deste incidente e com o
retorno dos autos ao MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jundiaí, ora suscitado, o D. Promotor de Justiça Oficiante,
manifestou-se, enfim, e asseverou ser competente o MM. Juízo da
Comarca de Campinas, uma vez que ali ocorrera a consumação do
crime, conforme elementos de provas reunidos até o momento (fl.
49 do feito de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como cediço, a titularidade da ação penal pertence
ao representante do Ministério Público que, após analisar os fatos e
as circunstâncias que envolvem o caso concreto, promove o
oferecimento da denúncia, com definição da “opinio delicti”.
Entretanto, não é possível se falar em juízo
competente sem que haja a propositura da ação penal, que pressupõe
o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do
artigo 129, da Constituição Federal, a qual não se tem, até o
momento, notícia.
Dessa maneira, inexistindo ação penal em trâmite,
torna-se inviável o manejo deste incidente, havendo, in casu,
conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público, a ser
dirimido pelo Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 10,
inciso X, da Lei no 8.625/93.
“Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
(...)
X dirimir conflitos de atribuições entre membros do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no
feito. “
Outro não é o entendimento desta C. Câmara
Especial:
“Conflito Negativo de Jurisdição. Inquérito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Denúncia não oferecida. Ministério Público que ainda
não exarou a “opinio delicti”. Conflito de atribuições,
não de jurisdição. Conflito não conhecido, com
determinação.” (TJSP; Conflito de Jurisdição no
0003095-43.2020.8.26.0000; Des. Rel. Lidia Conceição;
Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento:
28/09/2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Denúncia
ainda não oferecida. Apuração do delito de estelionato.
Inexistência de conflito de jurisdição a ser dirimido,
considerando-se que não se formou a opinio delicti.
Discordância a respeito do local de consumação do fato
investigado. Controvérsia entre representantes do
Ministério Público, que deverá ser dirimida pelo
Procurador Geral de Justiça. Incidência do artigo 10,
inciso X, da Lei Orgânica do Ministério Público. Conflito
não conhecido, com determinação.” (TJSP; Conflito de
Jurisdição no 0043934-47.2019.8.26.0000; Des. Rel. Issa
Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 24/08/2020).
Daí o porquê, pelo meu voto, não conheço do
conflito, determinando o encaminhamento dos autos ao Ilustre
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)